Tribunal: STF
Processo: Rcl 63301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TERCEIRIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Ante pactuação autônoma de natureza civil para a prestação de serviços, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC Nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    4. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, acordo de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo e sem exclusividade.



    6. O ato reclamado manifesta compreensão diametralmente oposta àquela fixada nos diversos precedentes apontados no decisum agravado, no bojo dos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.